Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA. PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO. CIRURGIAS REPARADORAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA.
I – Os elementos do processo não evidenciam o perigo iminente de dano, pois os relatórios médicos indicam que a agravante-autora necessita submeter-se a cirurgias reparadoras eletivas após significativa perda de peso corporal em razão de tratamento contra a obesidade, logo não foi comprovada a urgência/emergência dos procedimentos. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
II - Agravo de instrumento desprovido.